Tribunal: TJPA
Processo: 0806417-75.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10715 - Gratificação Complementar de Vencimento
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806417-75.2019.8.14.0301

APELANTE: CARLOS ALBERTO SERGIO ZAMORIM

APELADO: IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. PARCELAS PRETÉRITAS. MANDADO DE SEGURANÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. INTERRUPÇÃO. INOCORRÊNCIA DE NOVA INTERRUPÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de cobrança proposta por servidor público estadual aposentado, reconheceu a prescrição quinquenal da pretensão ao recebimento de parcelas pretéritas de gratificação de escolaridade, direito previamente assegurado em mandado de segurança com trânsito em julgado em 06/05/2013, e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir o termo inicial da prescrição quinquenal para cobrança de parcelas pretéritas reconhecidas em mandado de segurança; (ii) estabelecer se a impetração do mandado de segurança e atos posteriores (execução e pagamento parcial) interrompem o prazo prescricional; (iii) determinar se a pretensão deduzida na ação de cobrança encontra-se prescrita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais retroativos, sendo necessária a propositura de ação autônoma de cobrança para percepção de parcelas pretéritas, conforme Súmulas 269 e 271 do STF.

4.

A impetração do mandado de segurança interrompe a prescrição, que volta a fluir a partir do trânsito em julgado da decisão concessiva, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

5.

O prazo prescricional quinquenal, previsto no Decreto nº 20.910/32, reinicia-se após o trânsito em julgado do mandado de segurança, podendo, inclusive, fluir pela metade, conforme orientação jurisprudencial.

6.

No caso, o prazo prescricional reiniciado em 06/05/2013 esgotou-se antes do ajuizamento da ação de cobrança, ocorrido em 13/08/2018, caracterizando a prescrição.

7.

O ajuizamento de execução referente a parcelas posteriores ao mandado de segurança não interrompe a prescrição da pretensão relativa às parcelas pretéritas, por se tratar de pretensões distintas.

8.

O pagamento parcial realizado com base em título judicial não configura reconhecimento do débito relativo a parcelas diversas, afastando a incidência do art. 202, VI, do Código Civil.

9.

As causas interruptivas da prescrição devem ser interpretadas restritivamente, não se admitindo sua ampliação para alcançar pretensões distintas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A impetração do mandado de segurança interrompe a prescrição, que volta a fluir a partir do trânsito em julgado da decisão.

2.

O prazo prescricional para cobrança de parcelas pretéritas contra a Fazenda Pública é de cinco anos, nos termos do Decreto nº 20.910/32.

3.

A execução de parcelas posteriores e o pagamento parcial não interrompem a prescrição relativa a parcelas pretéritas quando se trata de pretensões distintas.

4.

As causas interruptivas da prescrição devem ser interpretadas restritivamente.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/32, art. 1º e art. 9º; CPC, art. 487, II; Código Civil, art. 202, VI; CF/1988 (implícita); Súmulas 269 e 271 do STF; Súmula 383 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 122.727/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 11/09/2012; STJ, REsp 1.807.123/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 18/06/2019; STJ, AgInt no REsp 1.903.518/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 14/12/2022; STJ, AgInt no AREsp 2.359.682/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 25/10/2023; STJ, AgInt no REsp 1.621.940/AM, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 06/03/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
CARLOS ALBERTO SÉRGIO ZAMORIM
contra sentença que, nos autos da ação de cobrança, julgou extinto o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC, ao reconhecer a prescrição quinquenal da pretensão, condenando o autor ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Consta dos autos que o autor, servidor público estadual aposentado, teve reconhecido, por meio do Mandado de Segurança nº 0000120-44.2010.8.14.0000, com trânsito em julgado em 06/05/2013, o direito à incorporação da gratificação de escolaridade de 80%. Em razão das Súmulas 269 e 271 do STF, ajuizou a presente ação de cobrança visando ao recebimento das parcelas pretéritas compreendidas entre 11/01/2008 e 26/06/2013, no valor de R$ 61.424,42.

A decisão recorrida entendeu consumada a prescrição quinquenal, ao fundamento de que o prazo teve início com o trânsito em julgado do mandado de segurança (06/05/2013), encerrando-se em 06/05/2018, sendo a ação ajuizada apenas em 13/08/2018. Rejeitou, ainda, a tese de interrupção da prescrição em razão do ajuizamento de ação de execução posterior, por se tratar de parcelas distintas.

Irresignado, o apelante interpôs recurso de apelação, e em suas razões recursais sustenta, em síntese: (i) que a impetração do mandado de segurança interrompeu o prazo prescricional, o qual voltou a fluir a partir do trânsito em julgado; (ii) que o ajuizamento da ação de execução em 2015 constitui causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil; e (iii) que o pagamento parcial realizado pelo ente público configura reconhecimento inequívoco do débito, apto a interromper novamente o prazo prescricional, pugnando pela reforma da sentença.

Apresentada contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso, reiterando os fundamentos da contestação.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria do feito, ocasião em que recebi o recurso no duplo efeito (ID. 27108184).

Instado a se manifestar, o Ministério Público, em segundo grau, manifestou-se pela desnecessidade de intervenção no feito, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

VOTO

De antemão, verifico que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se a aferir
a ocorrência, ou não, da prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/32
, especificamente quanto à pretensão de cobrança de parcelas pretéritas decorrentes de direito reconhecido em mandado de segurança, bem como à definição do termo inicial da contagem do prazo prescricional.

Consoante se extrai dos autos, o apelante ajuizou a presente ação de cobrança visando ao recebimento de valores referentes à
gratificação de escolaridade de 80%
, relativos ao período de
11/01/2008 a 26/06/2013
, direito este previamente reconhecido no Mandado de Segurança nº 0000120-44.2010.8.14.0000, com trânsito em julgado em
06/05/2013
.

Nos termos das Súmulas nº 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal:

“O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.”

‘Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.”

Dessa forma, à luz das Súmulas nº 269 e 271 do STF, revela-se não apenas adequada, mas necessária a propositura de ação autônoma de cobrança para a percepção das parcelas pretéritas ao mandado de segurança, porquanto o writ não produz efeitos patrimoniais retroativos.

Dispõe o art. 1º do Decreto nº 20.910/32:

As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que:

a
impetração
do
Mandado de Segurança

interrompe
a
fluência do prazo prescricional
, de modo que tão somente após o
trânsito
em
julgado
da
decisão
nele proferida é que voltará a
fluir
a prescrição da Ação Ordinária para cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ"

( AgRg no AREsp 122.727/MG , relator Ministro Herman Benjamin , DJe 11/9/2012)

Entendimento esse reafirmado em julgados mais recentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. ADICIONAL LOCAL DE EXERCÍCIO - ALE . PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I . Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra julgado publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Ação de Cobrança, ajuizada pela parte ora agravada contra a São Paulo Previdência - SPPREV e o Estado de São Paulo, objetivando o recebimento do Adicional Local de Exercício - ALE, referente ao período dos cinco anos anteriores à impetração do Mandado de Segurança Coletivo 0600592-55.2008 .8.26.0053. A sentença, afastando a alegada prescrição do direito de ação, julgou procedente o pedido, "determinando o magistrado o pagamento das parcelas, observada a prescrição quinquenal, incidentes juros de mora, a partir da notificação no mandado de segurança coletivo", a qual, quanto à prescrição quinquenal, foi mantida pelo Tribunal a quo . III. No caso, o acórdão recorrido decidiu em harmonia com a jurisprudência do STJ, em hipóteses semelhantes, no sentido de que
"a impetração do Mandado de Segurança interrompe a fluência do prazo prescricional, de modo que tão somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida é que voltará a fluir a prescrição da Ação Ordinária para cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ"
(STJ, REsp 1.807.123/SP, Rel . Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/06/2019). Nesse mesmo sentido: STJ, AgInt no REsp 1.908.638/SP, Rel . Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/03/2022; AgInt no REsp 1.927.786/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/07/2021; AgInt no REsp 1 .895.168/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 19/05/2021; AgInt no REsp 1.888 .689/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 07/05/2021; AgInt no REsp 1.885.575/SP, Rel . Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/02/2021; AgInt no REsp 1.892.824/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/12/2020; REsp 1 .896.040/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/12/2020; AgInt no REsp 1.892 .806/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/12/2020; AgInt no REsp 1.878.208/SP, Rel . Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/12/2020; AgInt nos EDcl no AREsp 1.572.667/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 16/10/2020; REsp 1 .841.301/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 04/02/2020. IV . Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 1903518 SP 2020/0286401-8, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 07/12/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2022)

Registre-se que, nos termos do art. 9º do Decreto nº 20.910/32, o prazo prescricional interrompido recomeça a correr pela metade, dois anos e meio, observado o piso de cinco anos assegurado pela Súmula 383 do STF para que o prazo total não fique aquém desse limite.

SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ASSEGURADO EM SEDE MANDAMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA DAS PARCELAS PRETÉRITAS . INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. FLUÊNCIA DO PRAZO, PELA METADE, A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DO MANDADO DE SEGURANÇA. PRECEDENTES DO STJ. 1 .
Esta Corte possui orientação segundo a qual a impetração do Mandado de Segurança interrompe a fluência do prazo prescricional para a ação de cobrança das parcelas relativas ao quinquênio anterior à propositura do writ, voltando a fluir, pela metade, após o seu trânsito em julgado. Precedentes. 2. Agravo interno não provido .

(STJ - AgInt no AREsp: 2359682 SP 2023/0148706-6, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 23/10/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2023)

Contudo, a aplicação de qualquer dessas variantes conduz ao mesmo resultado no caso concreto: seja contando dois anos e meio a partir do trânsito em julgado do mandamus (06/05/2013), hipótese em que o prazo se encerraria em 06/11/2015; seja contando o quinquênio integral a partir daquela data, hipótese em que o prazo se encerraria em 06/05/2018, a ação de cobrança, ajuizada em 13/08/2018, foi proposta quando já superado o prazo em qualquer dos dois cenários, configurando-se a prescrição.

Aplicando ao caso concreto a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que a impetração do mandado de segurança, ocorrida em 2010, interrompeu a fluência do prazo prescricional, o qual voltou a correr a partir do trânsito em julgado da decisão concessiva, em 06/05/2013.

Ainda que se adote, por critério de maior liberalidade ao Apelante, a contagem do quinquênio integral a partir daquela data, sem aplicar a redução à metade prevista no art. 9º do Decreto nº 20.910/32, o prazo prescricional se teria esgotado em 06/05/2018. A presente ação foi ajuizada em 13/08/2018, ou seja, três meses após o escoamento do prazo, configurada a prescrição.

Sustenta o apelante que a prescrição teria sido novamente interrompida em razão do ajuizamento de execução do título judicial em 2015, bem como do pagamento parcial do débito pelo ente público. Todavia, tais argumentos não merecem acolhida.

Isso porque a execução mencionada refere-se às
parcelas posteriores à impetração do mandado de segurança
, enquanto a presente ação versa sobre
parcelas pretéritas
, expressamente excluídas do alcance do writ, conforme as Súmulas 269 e 271 do STF.

Assim, não se trata da mesma pretensão jurídica, mas de
pretensões distintas, ainda que oriundas de um mesmo contexto fático
.

Nesse cenário, não se configura a hipótese prevista no art. 202, VI, do Código Civil, que exige:

Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

VI -
por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor.

O eventual pagamento realizado no âmbito da execução não implica reconhecimento do débito relativo às parcelas anteriores, porquanto decorre de título judicial específico (mandado de segurança), restringe-se às parcelas por ele abrangidas e não alcança o período pretérito ora pleiteado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem orientação no sentido de que
causas interruptivas da prescrição devem ser interpretadas restritivamente
, não se admitindo sua ampliação para alcançar pretensões diversas.

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. ASCENSÃO FUNCIONAL . TRANSPOSIÇÃO DE CARGO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE CONCURSO PARA PROVIMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRESCRIÇÃO . OCORRÊNCIA. PRECEDENTES.

(...)

A prescrição visa à estabilização das relações sociais, mormente na relação estado-indivíduo, na qual deve se desenvolver uma perspectiva de mútua confiança, sem que paire sobre um ou outro uma eterna ameaça a perpetuar a possibilidade de uma pretensão contrária ao direito do outro, sendo que suas causas interruptivas devem ser interpretadas restritivamente.

(...)

(STJ - AgInt no REsp: 1621940 AM 2016/0222938-6, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 01/03/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2018)

Dessa forma,
não há o que falar em nova interrupção do prazo prescricional
.

A sentença recorrida, ao reconhecer a prescrição quinquenal e extinguir o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, aplicou corretamente o direito ao caso concreto.

Não se verifica qualquer equívoco na fixação do termo inicial da prescrição, tampouco na rejeição das teses interruptivas suscitadas pelo autor.

Ante o exposto, CONHEÇO E
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora

Belém, 18/05/2026